Tribunal: TJBA
Processo: 0310311-32.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-20
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0310311-32.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SEMP TOSHIBA BAHIA S.A. Advogado(s):ROSANY NUNES DE MELLO NASCIMENTO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL E, POR CONSEGUINTE, DA PRÓPRIA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. PARTES INTIMADAS A SE MANIFESTAREM DO LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. DESACOLHIMENTO DA TESE QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. COBRANÇA DE ICMS NO VALOR DE R$2.295.617,95. FISCALIZAÇÃO EFETUADA COM BASE NO LEVANTAMENTO FÍSICO QUANTITATIVO DE ESTOQUE. PROVA PERICIAL. CONSTATAÇÃO DE FALHAS TÉCNICAS NA AUTUAÇÃO, NOTADAMENTE DESCONSIDERAÇÃO, NO REGISTRO DE ENTRADA DE MERCADORIAS, DE PRODUTOS FABRICADOS NO PERÍODO DA EXAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA PARCIAL DO LEVANTAMENTO. INDICAÇÃO, PELA PERÍCIA, DE ICMS DEVIDO NO VALOR DE R$ 1.627,04, ACRESCIDO DE MULTA DE 70%. MONTANTE MUITO INFERIOR AO APONTADO NO AUTO DE INFRAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INTELIGÊNCIA DO ART. 86, §ÚNICO. HONORÁRIOS DEVIDOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE EM FAVOR DA PARTE APELADA. PRECEDENTES DO TJBA. IMPUGNAÇÃO DE DOCUMENTOS AFETOS À EXECUÇÃO EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PRIMEVO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Sendo o perito judicial nomeado em razão de sua capacidade e realizando o seu múnus sob compromisso tem, em princípio, confiabilidade, atestando fatos diretamente relacionados com seus conhecimentos técnicos. 2. Na hipótese, há 1(um) laudo inicial e 3 (três) complementares dos quais pode-se extrair informações detalhadas sobre os documentos juntados aos autos e ponderações de natureza contábil relevantes, inclusive com a feitura, por duas vezes, de todo o levantamento do quantitativo de estoque da parte embargante/apelada ao longo do exercício de 2008, razão pela qual as conclusões do profissional de confiança do juízo, equidistante em relação aos interesses envolvidos na prova técnica, não estão eivadas de nulidade, merecendo apreciação tanto pelo juízo primevo, quanto por este juízo ad quem. 3. Outrossim, a sentença acolhimento parcial dos embargos foi devidamente motivada, tendo o magistrado utilizado os trechos da perícia que foram efetivamente relevantes para a resolução do caso, obedecendo, portanto, o disposto nos artigos 371 e 479, ambos do CPC, sendo certo que o juiz, lastreado na premissa legal de livre admissibilidade da prova, indeferiu o pedido de nova prova pericial por considerá-la inútil e protelatória ao deslinde do feito, valendo-se, portanto, da norma disposta no art. 370, § único, do CPC. 4. De registrar, como sistematicamente decide o Superior Tribunal de Justiça, em alusão ao art. 489, § 1º, do CPC, que (i) não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgInt no AREsp 1069252-DF, 1ª Turma, Rel. Des. Sérgio Kukina, em 17-8-2017, DJe de 28-8-2017); (ii) Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte (AgRg no AREsp 632029-SP, Relª Minª Assusete Magalhães, 2ª Turma, em 23-2-2016, DJe de 9-3-2016). Assim, rejeito a prefacial agitada. 5. No mérito, anoto, de partida, que o lançamento tributário goza da presunção de legitimidade, liquidez e certeza, as quais podem ser ilididas pelo contribuinte de modo a demonstrar equívocos na autuação e nos critérios adotados pelo Fisco. Precedentes. 6. Nesse sentido, imperiosa a análise dos Laudos Periciais produzidos, porquanto, embora o seu conteúdo não seja vinculante para a atuação jurisdicional, é certo que em questões cuja matéria envolve conhecimentos técnicos de uma área específica, não se pode desprezar a conclusão desta importante prova na formação do livre convencimento do julgador. 7. Caso dos autos no qual se constatou que: (i) a perícia se valeu de documentos diversos, tanto os fornecidos pela apelante, notadamente o próprio Procedimento Administrativo Fiscal de n. 279757.0052/12-0 que subsidiou a autuação do Estado e a aplicação da multa; (ii) os laudos periciais foram confeccionados considerando o conjunto de documentos apresentados, seguindo o roteiro de auditoria adotado pelo Fisco; (iii) o Estado da Bahia não realizou, em momento algum, quesitação suplementar com vistas a esclarecer eventuais dúvidas sobre os quatro laudos periciais confeccionados ao longo da instrução processual, limitando-se a apresentar parecer de assistente técnico no qual reafirma a higidez o auto de infração e a impossibilidade de redução do tributo cobrado; (iv) o Fisco desconsiderou, nos registros de entrada, mercadorias fabricadas no período da exação, o que impactou também na distorção do valor de ICMS devido quanto aos registros de saída, razão de ser do cálculo inconsistente do imposto a ser recolhido. 8. Assim, a referida presunção juris tantum restou devidamente afastada pelas provas produzidas nos autos diante das inconsistências do procedimento administrativo de fiscalização, pelo que é de ser mantida a sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução, declarando a subsistência tão somente parcial da cobrança de ICMS constante do Auto de Infração n. 279757.0052/12-0 (infração 01 – 04.05.05) e reconheceu como devida a quantia originária de R$ 1.627,04, acrescida da multa de 70%. 9. No mais, uma vez que o Estado da Bahia moveu execução fiscal buscando a cobrança originária de R$2.295.617,95 (dois milhões, duzentos e noventa e cinco mil, seiscentos e dezessete reais, e noventa e cinco centavos), subsistindo tão somente o valor de R$ 1.627,04 (mil, seiscentos e vinte e sete reais e quatro centavos), tem-se como certa a premissa de que a parte apelada fora minimamente vencida na espécie. 10. Outrossim, com base no princípio da causalidade, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios recai sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da lide, in casu, o Estado Apelante, que ajuizou a Execução Fiscal n. 0512375-70.2014.8.05.0001 visando a cobrança de ICMS, constando-se, posteriormente, no auto de infração de nº 279757.0052/12-0 (infração 01 – 04.05.05), o qual serviu de suporte à CDA executada, a existência de diversos equívocos cometidos pelos agentes autuantes. 11. Dito isto, não há falar-se em desoneração do ente público do pagamento da verba honorária, pois o Novo CPC regulamenta o pagamento dos honorários advocatícios como regra, ainda que seja a Fazenda Pública a parte sucumbente, e estabelece o parâmetro dos valores da condenação, estando presentes nos autos todos os elementos a justificar o valor arbitrado. 12. Em derradeiro, considerando-se que o cumprimento da sentença far-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (art. 516, II, do CPC), a impugnação de documentos afetos à execução da sentença primeva deve ser endereçada ao togado singular, razão pela qual não se conhece do apelo no ponto. 13. Apelo parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0310311-32.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada SEMP TOSHIBA BAHIA S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E, NO MÉRITO, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO PARA, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .